Tribunal: TJSP
Processo: 2135501-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas privilegiado. Alegação de que o paciente sofreria constrangimento ilegal em razão de decisão que fixou o regime inicial fechado sem a devida fundamentação. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Liminar indeferida. 1. Ilegalidade manifesta na individualização da pena que permite a correção, em caráter excepcional, pela

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas privilegiado. Alegação de que o paciente sofreria constrangimento ilegal em razão de decisão que fixou o regime inicial fechado sem a devida fundamentação. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Liminar indeferida. 1. Ilegalidade manifesta na individualização da pena que permite a correção, em caráter excepcional, pela via do habeas corpus, sobretudo quando superadas as vias recursais. Precedentes. 2. Motivação inidônea quanto à fixação do regime inicial para o cumprimento da pena. Alusão ao caráter hediondo do crime que foi afastado pela jurisprudência. Afastamento da equiparação aos crimes hediondos e consolidada com o artigo 112, §5o da Lei 7.210/84, no contexto da Lei 13.964/19. Inobservância do entendimento jurisprudencial e descumprimento dos dispositivos legais à época da prolação da sentença. 3. Paciente primário, com bons antecedentes e condenado à pena de 02 anos de reclusão e pagamento de 200 dias-multa. Fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ordem concedida.